Tribunal: TJMT
Processo: 1035593-06.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035593-06.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 405.842.241-68 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS
–
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE -
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
art. 1.021, §4º, do CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O “
print
” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante
defende a regularidade da contratação, aduzindo que
“trouxe aos autos provas da contratação do serviço e da liberação dos valores na conta da parte autora/recorrida, demonstrando que os valores foram efetivamente colocados a disposição da parte autora/recorrida”.

Afirma estar ausente a comprovação do prejuízo material.

Contraminuta no ID. 185337157.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece os contratos descritos na inicial, cujas parcelas foram descontadas da sua folha de pagamento.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu à restituição simples do indébito.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que apenas trouxe aos autos
prints
de tela do sistema, os quais não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SERVIÇO DE TELEFONIA –NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Quando houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, afasta-se a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles o ônus da sucumbência.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004537-40.2019.8.11.0045, julgamento em: 09-02-2023)

Desse modo, o réu não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

Ademais, não há como admitir o documento apresentado pelo agravante no ID. 182530188, pois o fez após a contestação e sem justificar a razão de não trazê-lo no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023